Tribunal: TJMT
Processo: 0024518-52.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024518-52.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS - CPF: 990.266.861-53 (APELANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO OFERECIDO NA DENÚNCIA – PRETENSÃO INDEFERIDA PELO MAGISTRADO – EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO
NEMO TENETUR SE DETEGERE
– INEXISTÊNCIA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR MEIO DO ETILÔMETRO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM O AUTO DE CONSTATAÇÃO E O EXAME PERICIAL DE EMBRIAGUEZ – APELO DESPROVIDO.

É inviável fazer incidir o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, quando já existente condenação, quer estando transitada em julgado, quer passível ainda de impugnação mediante recurso (STF, Agravo Regimental no
HC
n. 191.464/SC).

Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de recusa ministerial quanto à possibilidade de suspensão condicional do processo, se o benefício foi requerido na denúncia, e o magistrado indeferiu a pretensão em razão da existência de ações penais em curso.

Não há

ofensa ao princípio
nemo tenetur se detegere
se o magistrado não faz juízo de valor quanto à negativa do apelante em realizar o teste de etilômetro, especialmente porque o crime exposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é delito que pode ser demonstrado por diversos meios de prova.

Não é possível a absolvição por falta de provas se evidenciada a embriaguez do condutor do veículo automotor pelo depoimento das testemunhas, corroborado pelo auto de constatação do estado etílico e pelo exame pericial de embriaguez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Domingos Esteves Iglesias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo de n. 0024518-52.2017.8.11.0042, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito, e 10 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
e à proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, pelo período
de 2 meses, em razão da suposta prática do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nas razões recursais de Id. 76530489, o apelante pleiteou, em sede preliminar, a conversão do feito em diligência, para que seja oportunizado ao Ministério Público a verificação da possibilidade de realização do acordo de não persecução penal, e, de forma subsidiária, o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa em razão da inexistência de recusa devidamente fundamentada para proposta de suspensão condicional do processo, e por ofensa ao princípio
nemo tenetur se detegere
.

No mérito, pretende a reforma da sentença para que seja absolvido, ao argumento da necessidade de aplicação do princípio da presunção de inocência por não existirem provas bastantes para a sua condenação, considerando que inexistiria comprovação do estado de embriaguez por meio do etilômetro, e que malgrado os policiais afirmem que o apelante se recusou a realizá-lo, em verdade, o recorrente teria solicitado a realização, porém, o aparelho necessário estaria indisponível.

Argumenta ainda que os policiais apontaram injustificadamente que o apelante estaria embriagado, e que no momento da realização do exame de alcoolemia constatou-se que o apelante não apresentava evidências de embriaguez, e que o acidente teria sido ocasionado em razão do abalo emocional do recorrente por ter brigado com sua ex-esposa (Id. 76530489).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 78071965).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 84063486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Domingos Esteves Iglesias
foi condenado à reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e à proibição de dirigir veículo automotor, pelo período de 2 meses, em virtude do suposto cometimento do crime de embriaguez ao volante.

Em sede preliminar, o apelante pleiteou a conversão do feito em diligência, para que seja oportunizado ao Ministério Público a verificação da possibilidade de realização do acordo de não persecução penal, e, de forma subsidiária, o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa e por ofensa ao princípio
nemo tenetur se detegere
(Id. 76530489).

Sobre tais questões, passo à análise da tese relativa à necessidade de oportunização ao Ministério Público da verificação da viabilidade do acordo de não persecução penal.

Para tanto, a defesa sustenta que com o advento da Lei n. 13.964/2019 (popularmente conhecido como Pacote Anticrime) foi inserido no Código de Processo Penal o artigo 28-A, que prevê o instituto jurídico do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que, se cumprido integralmente, conduz à extinção de punibilidade do acusado.

Argumenta que tal instituto, por ser mais benéfico ao acusado, deve ser ofertado ao apelante, inclusive em grau recursal, com base na interpretação analógica incidente no instituto da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95).

Logo, intenta a conversão do julgamento em diligência, a fim de que o processo seja remetido ao Ministério Público, para lhe seja facultada a propositura do acordo de não persecução penal, avaliando a possibilidade de extinguir a ação penal, por extensão teleológica do entendimento exposto no artigo 383, §1o, do CPP.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa, compulsando os autos, verifico que o pleito não merece prosperar.

Sobre o tema posto em análise, recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu que o acordo de não persecução penal (ANPP) deve ser aplicado a fatos ocorridos
antes
da vigência Lei n. 13.964/2019, contudo, tão somente com relação àqueles em que
a denúncia não tenha sido recebida
(Agravo Regimental no
HC
n. 191.464/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 11.11.2020, publicado em 26.11.2020).

Na análise do processo paradigma, o Relator Ministro Luís Roberto Barroso teceu comentários explanando o tema, pronunciando-se de maneira didática e aprofundada, veja-se:

“(...)
7. A Lei no 13.964/2019, no ponto em que institui o ANPP, pode ser considerada lei penal de natureza híbrida: (i) tem natureza processual por estabelecer a possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal; e (ii) tem natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal – CPP).

8. Para leis penais materiais, a Constituição prevê a retroatividade penal benéfica nos seguintes termos: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” (art. 5o, XL). A garantia foi também assegurada no art. 2o, parágrafo único, do Código Penal. Por outro lado, para leis penais processuais, a regra é a aplicação imediata, ressalvando-se a validade de atos anteriores, conforme art. 2o do CPP (tempus regit actum).

9. Em se tratando de leis penais híbridas, possível haver conformação entre os postulados, de forma que, de um lado, a aplicação da lei não necessariamente retroagirá em seu grau máximo (inclusive após o trânsito em julgado); e, de outro lado, não necessariamente será o caso de considerar válidos todos os atos já realizados sob a vigência da lei anterior. Se a conformação não for realizada expressamente pelo legislador, cabe ao intérprete fazê-la.

10. A hipótese cuida da possibilidade de se instaurar a discussão sobre o ANPP no curso do processo. Argumenta-se, com base na retroatividade penal benéfica, que o acordo deve ser viabilizado mesmo depois de recebida a denúncia, proferida sentença, em fase recursal e até mesmo depois do trânsito em julgado.

11. Entretanto, penso que o procedimento em torno do ANPP o situa em uma fase específica da persecução penal e, diante da sua natureza também processual, deve ser prestigiada a marcha progressiva do processo.

12. A leitura do art. 28-A do CPP evidencia que a composição se esgota na fase anterior ao recebimento da denúncia. Não apenas porque o dispositivo refere investigado (e não réu) ou porque aciona o juiz das garantias (que não atua na instrução processual), mas sobretudo porque a consequência do descumprimento ou da não homologação é especificamente inaugurar a fase de oferta e de recebimento da denúncia (art. 28-A, §§ 8o e 10).

13. Dessa forma, o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”
(...) (Agravo Regimental no
HC
n. 191.464/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 11.11.2020, publicado em 26.11.2020).

Ademais, o STF já decidiu no sentido da “
inviabilidade de fazer-se incidir (o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019) quando já existente condenação, quer estando transitada em julgado, quer passível ainda de impugnação mediante recurso
” (decisão monocrática no
HC
n. 191.464/SC, Min. Roberto Barroso, julgado em 18.9.2020, publicado em 23.0.2020).

Além disso, o assunto foi afetado pela Terceira Seção do STJ (
HC
596.340)

e pelo Plenário do STF

(
HC
185.913).

De qualquer sorte, as leis processuais possuem aplicação imediata (
tempus regit actum
- art. 2o do CPP), não retroagindo para alcançar fatos anteriores à sua vigência e regulando os atos processuais a serem realizados após entrar em vigor.

In casu
, constato que o recebimento da denúncia e a prolação da sentença ocorreram respectivamente em 6.10.2017 e 21.10.2019, ou seja, antes da vigência do Pacote Anticrime, portanto, é incabível falar em acordo de não persecução penal.

Logo, diante de todo o exposto, é evidente que não é possível a incidência da norma que instituiu o acordo de não persecução penal, se a respectiva lei já havia entrado em vigor quando recebida a inicial acusatória, como no caso sob análise.

Lado outro, infere-se que o Ministério Público não poderia oferecer a proposta de acordo de não persecução penal ao apelante, visto que não está atendido o requisito da confissão formal, verificável no art. 28-A do CPP, considerando que o acusado em momento algum confessou formal e circunstancialmente a prática da infração penal, pressuposto básico para a possibilidade de oferecimento do referido acordo.

A propósito, tal inovação no sistema penal acusatório transformou a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada, pois o acordo de não percussão penal é legítima opção do Ministério Público, ou seja, não se trata de sujeição o oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo, mormente quando ausente um dos requisitos, como no caso em apreço.

Assim, não há razão para que o julgamento seja convertido em diligência, não havendo falar em remessa dos autos ao órgão ministerial.

Subsidiariamente, o apelante pretende o reconhecimento da nulidade do processo, ao fundamento do cerceamento de defesa, tendo em vista que não consta nos autos a recusa devidamente fundamentada para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público.

Ademais, aduz que o magistrado
a quo
agiu de ofício ao consignar na sentença que o apelante não faz jus ao benefício, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.

Ocorre que assim dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Atendendo ao requisito exposto na referida norma, constato que ao oferecer a denúncia, ao contrário do que sustenta a defesa, o Ministério Público pugnou expressamente pela suspensão condicional do processo, conforme se vê do documento de Id. 66457520, p. 4, veja-se:

“(....)
c) Desde que não existam registros de antecedentes, propõe ao denunciado, pelo prazo de dois anos, a suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei no. 9099/95 onde, além das obrigações previstas no referido dispositivo legal, deve ser aplicada na proposta a obrigação de realização de curso de reciclagem ministrado pelo Detran e parceiros, conforme detalhamento a ser apresentado pelo Ministério Público.
(...)”.

Em contrapartida, quando do afastamento da preliminar na sentença, o magistrado sentenciante fez os seguintes apontamentos:

“(...)
Analisando a folha de antecedentes, evidencia-se que o acusado não faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo, uma vez que responde, e já respondia à época dos fatos, a outros crimes praticados na condução de veículo automotor (autos de código 455551).

Portanto, nos termos do “caput” do artigo 89, da Lei n. 9099/95, resta evidente que o réu não pode se valer desta benesse. Assim, sem demasiadas e desnecessárias digressões, afasto a preliminar em comento.
(...)” (Id. 66457557, pp. 1-2).

Desse modo, considerando que foi proposta a suspensão condicional do processo pelo Ministério Público (Id. 66457520, p. 4), e que o magistrado
a quo
não agiu de ofício ao analisar os requisitos para a concessão da benesse, torna-se imperioso o afastamento da preliminar suscitada.

Quanto à aduzida nulidade em decorrência da violação do direito de não produzir prova contra si mesmo, passo à análise.

O apelante aponta que após ser proferida a sentença, opôs embargos de declaração para ver sanada a omissão quanto à valoração das provas produzidas, que, ao seu ver, conduziriam à absolvição do réu, contudo, frisa que nas razões da decisão dos aclaratórios houve a valoração negativa do fato de o réu não ter se submetido ao exame de dosagem alcoólica, violando assim o princípio
nemo tenetur se detegere
.

Discorre que não se pode presumir que o apelante estaria sob a influência de álcool pela recusa em se submeter ao exame, como teria ficado consignado na decisão que julgou os embargos de declaração.

A esse respeito, colaciono o trecho da decisão em referência, em que se baseia a insurgência defensiva:

“(...)
Assim, as provas produzidas pela defesa, embora deem por certo que havia, de fato, um processo de separação, não evidenciam que o réu, no momento da sua abordagem, não estava sob efeito de álcool, até porque, antes da abordagem policial, havia se envolvido em um acidente em que bateu em (04) automóveis que estavam estacionados no local.

Após avistarem o acidente, os policiais militares abordaram o réu e o convidaram para realizar o teste de etilômetro – e houve recusa.

Ora, se não havia embriaguez, o que justificaria tal recusa? O teste de alcoolemia iria isentar de responsabilidade penal o réu. Diante da negativa do réu em se submeter ao teste de etilômetro, a condição de alteração da capacidade psicomotora foi constada, no ato da ocorrência policial, pelos agentes públicos que preencheram o Anexo II da Resolução no 432 do CONTRAN, um dos meios de provas admitidos pelo artigo 306, §1o, II da Lei no 9.507/97 e considerando que o Código de Trânsito Brasileiro não submete o livre convencimento do Juiz a hierarquia de provas, não há que se falar em falta de comprovação de embriague.
(...)” (Id. 66457565).

Conforme se infere, malgrado o magistrado questione a razão da não realização do exame de etilômetro no
decisum
, trata-se de argumento que não implica qualquer valoração que importe prejuízo ao apelante, uma vez que constou que a alteração psicomotora foi avaliada pelos policiais.

Aliás, ao revés das alegações defensivas, a comprovação de embriaguez se deu por meio do exposto no Anexo II da Resolução n. 432 do CONTRAN, que é uma das possibilidades de provas admitidas pelo artigo 306, §1o, II da Lei n. 9.507/1997, ou seja, não houve presunção da embriaguez do recorrente por não ter se submetido ao exame de dosagem alcoólica.

Com a edição da Lei 12.760/2012, foram acrescentados dois incisos ao art. 306 do CTB, admitindo que a embriaguez poderá ser constatada por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora, e não mais tão somente em razão da concentração de álcool no sangue.

Em outras palavras, a concentração de álcool no sangue, que outrora constituía elementar do crime, passou a ser apenas mais um meio de comprovar essa alteração.

Desse modo, constata-se que deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por violação do princípio
nemo tenetur se detegere
, já que a atitude do apelante de negar a realização exame de etilômetro não foi utilizada para contribuir para a formação da convicção do magistrado, que se subsidiou no depoimento dos policiais e no laudo da perícia técnica para concluir que o apelante estava embriagado.

Assim, rejeito as teses preliminares, e passo à análise do mérito.

O apelante argumenta que não existe comprovação do estado de embriaguez por meio do etilômetro, já que, ao contrário do que foi exposto pelo órgão ministerial, o apelante não teria se recusado a realizá-lo, inclusive tendo o solicitado, porém, foi informado que o aparelho não estava disponível no momento da abordagem.

Aponta também que as provas consideradas para a sua condenação se limitam ao depoimento dos policiais militares, que atestaram que o apelante estava alcoolizado, com base nos critérios adotados pela resolução do CONTRAN.

Alega ainda que o Laudo de Exame de Alcoolemia concluiu que o apelante não apresentou, no momento de sua realização, evidências de embriaguez alcoólica, e que malgrado tenha se constatado evidências de ingestão de álcool, no momento do exame não apresentava qualquer sinal de embriaguez.

Por fim, enfatiza que o apelante passava por dificuldades em sua vida particular, em razão de sua separação conjugal, e que seu comportamento foi apenas por nervosismo e ansiedade, motivo pelo qual os fatos a ele imputados são condutas atípicas.

Ademais, para subsidiar seus argumentos, o apelante acostou
screenshots
do seu aplicativo
whatsapp
, e disse que estaria passando por problemas emocionais decorrentes de brigas via aplicativo
whatsapp
entre ele e sua ex-esposa, que teriam se iniciado na madrugada do dia anterior e se estenderam até a data dos fatos.

Contudo, a materialidade do crime está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 66457521, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 66457523, pp. 1-2), auto de constatação de sinais de embriaguez – Anexo II da Resolução n. 432 do CONTRAN (Id. 66457523, pp. 3-4) e exame de embriaguez (Id. 66457522, p. 6), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitiva e em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

De igual modo, a autoria delitiva ressai inconteste do feito, sobretudo pela prova oral produzida em ambas as fases da
persecutio criminis
.

O apelante, ao ser interrogado na fase indiciária, reservou-se o direito de permanecer em silêncio (Id. 66457522, p. 1).

Em juízo, ao ser interrogado, negou que tenha praticado o fato que lhe é imputado na denúncia, afirmando que não ingeriu bebida alcoólica antes dos fatos e que a colisão ocorreu em razão de estar transtornado com fatos relativos a ele e a sua ex-esposa.

Ao descrever os acontecimentos, afirmou que estava no restaurante Getúlio Grill, na companhia de um amigo chamado André, e que chegou no local às 22h e saiu por volta das 2h, porém, não ingeriu bebida alcoólica, contudo, estava bem transtornado pois sua ex-esposa teria reportado na delegacia uma briga ocorrida no Dia dos Pais, já que ele queria a companhia do filho.

Afirmou que ela lhe acusou falsamente de usar drogas, na tentativa de lhe tirar a guarda do seu filho e lhe extorquir para pagar pensão, e que no dia dos fatos mandou várias mensagens desde às 2h do dia anterior, e que ao ir embora, descendo a avenida Getúlio Vargas, virou à esquerda, e bateu o carro, colidindo com quatro veículos.

Por fim, atribuiu o ocorrido ao seu estado de transtorno por tudo o que vinha acontecendo em sua vida nos últimos 2 a 3 anos, e que “
estava com a cabeça na lua
” e perdeu o controle do veículo.

Frisou que não se recusou a fazer o teste de etilômetro, mas sim que não lhe foi oferecido, e que não sabe a razão pela qual os policiais afirmaram que ele apresentava odor etílico e fala desconectada (Mídia em Id. 66457572).

Em contrapartida, os policiais militares Leandro Soares de Araújo e Leonardo Felipe Rosa Horácio, declararam na delegacia que:

“(...)
Que a GU da VTR deste depoente, durante patrulhamento pela região central, foi informados por transeuntes, de que na rua 24 de outubro, um indivíduo em um veículo Jeep Renegade de placas QBU 6344 de cor cinza, visivelmente embriagado teria colidido em quatro veículos, sendo: 01 hb 20 de cor vermelho de placas qbw 0299, 01 fiat estrada de cor branca nue 7407, 01 fiat siena de cor prata de placa njt 7581, e no veículo audi preto de placas Icu 7118, causando danos de media e grande monta; Que foi tentado contato com os proprietários dos veículos porém sem êxito, Que forma tomadas as medidas legais de transito, sendo confeccionado os ait’s 358123,358124 – recolhimento da cnh e do crlv, o veículo apreendido e removido ao pátio do detran-mt através do auto de apreensão de veículos no 111973; Que o condutor do veículo Jeep Renegade foi detido e conduzido para a delegacia para as providências que o caso requer; Que foi oferecido o condutor a realização do teste de alcoolemia porém este se recusou, sendo então preenchida a resolução do contran 432 – em anexo; Que mesmo apresenta escoriação na perna proveniente das colisões; Que os pertences do suspeito ficaram sob os cuidados do Sro Ismail; Que o Sro Ismail fez contatos com os proprietários dos veículos danificados;
(...)” (
sic
) (Id. 66457521, pp. 3-6).

Em juízo, a testemunha
Leonardo Felipe Rosa Horácio
afirmou que o apelante apresentava sinais de embriaguez, exalando odor etílico, falava de forma desconexa e falta de equilíbrio motor.

No mesmo sentido, Leandro Soares de Araújo, policial militar, confirmou que o apelante apresentava sinais de embriaguez e não estava em estado normal, pois apresentava hálito etílico, olhos vermelhos e falava de maneira confusa.

Com efeito, após detida análise dos elementos de convicção angariados ao feito e reproduzidos alhures, é notória a conclusão da total improcedência dos argumentos defensivos, pois malgrado o apelante afirme que não tinha ingerido bebida alcoólica antes dos fatos, os policiais que atenderam a ocorrência foram uníssonos e enfáticos em relatar que o acusado apresentava sinais de embriaguez, odor etílico e fala desconexa.

Ademais, embora o apelante afirme que não lhe foi disponibilizado o teste de etilômetro, como informado pelo policial militar Leandro, na hipótese de recusa da realização do referido teste, faz-se o preenchimento do formulário instituído pela Resolução 432 do CONTRAN, o qual foi assinado pelo apelante, conforme se vê do documento em Id. 66457523, pp. 3-4, por meio do qual é possível constatar os registros dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, indicando o estado de embriaguez.

Lado outro, a não realização do teste de etilômetro no momento do crime é irrelevante, pois a elementar do tipo poderá ser comprovada por qualquer um dos meios de prova, já que no dispositivo legal foi utilizada a partícula “ou”, conjunção alternativa, ou seja, não se exige a cumulação de ambos os incisos e/ou ainda do parágrafo, como meios comprobatórios.

A propósito, a alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por meio de prova testemunhal, fotografias e gravações, bem como pela realização de exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito, ou ainda constatação pela Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora (Resolução 432/2013 – CONTRAN – art. 5o, incisos I e II).

Além disso, foi realizado o Exame de Embriaguez pela POLITEC (Id. 66457522, p. 6), mediante requisição do delegado de polícia (Id. 66457522, p. 7), e ao responder os quesitos apresentados pela autoridade policial, o perito médico legista concluiu que o acusado estava clinicamente embriagado, diagnosticando se tratar de embriaguez leve, o que contesta a tese defensiva de que nem sequer teria ingerido álcool na data dos fatos.

É importante destacar que, embora o perito tenha diagnosticado “embriaguez leve”, o exame em questão foi realizado no dia 15.10.2017, às 5h10min, enquanto a contatação efetuada pelos policiais militares no boletim de ocorrência foi concretizada às 2h10min (Id. 66457523, p. 1), isto é, três horas antes.

Diante de todo o exposto, extrai-se que a alteração da capacidade psicomotora do apelante ficou comprovada pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, pelo auto de constatação de sinais de embriaguez e pelo exame de embriaguez.

Logo, não há falar em absolvição, tornando-se imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática da conduta descrita no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego provimento
ao apelo
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021